Tribunal: TJES
Processo: 5002009-98.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-98.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ZECHINELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002009-98.2023.8.08.0047

RECORRENTE: JOSÉ ZECHINELLI

RECORRIDOS (AS): MUNICIPIO DE SAO MATEUS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.

FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO EM SINALIZAR ADEQUADAMENTE QUEBRA-MOLA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LESÕES FÍSICAS GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NÃO
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
JOSÉ ZECHINELLI
, ora Recorrente, em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, ora Recorrido.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que, em 08/08/2022 sofreu acidente quando se dirigia para o atendimento a um cliente, na Av. Zenor Pedrosa Rocha, na descida da ladeira que dá acesso ao bairro Morada do Ribeirão, quando, ao passar por um quebra-molas sem qualquer sinalização, perdeu o controle de sua bicicleta, vindo a cair na via pública, sofrendo danos físicos e materiais. Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o valor de R$ 4.250,40 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais, quarenta centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (Id. 8604868) o Município sustenta que a parte Autora
não comprovou qualquer omissão administrativa, nem mesmo qualquer nexo causal entre a omissão administrativa e os danos suportados, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência com ato judicial no Id. 8604879 em que fora colhido o depoimento de uma testemunha.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8604880), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8604883). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8604992)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (Id. 8604988)
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça em benefício do Recorrente JOSÉ ZECHINELLI.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Narra o Autor que se acidentou em 08/08/2022 na descida da ladeira que dá acesso ao bairro Morada do Ribeirão, no Município de São Mateus, a bordo de sua bicicleta, ao passar por um quebra-molas sem qualquer identificação.

Colho dos documentos juntados à inicial que o Recorrente sofreu lesões corporais graves, tendo sido encaminhado para o Hospital Estadual de Roberto Silvares, onde fora submetido a procedimentos cirúrgicos de fratura de tornozelo, cujo laudo médico descreveu: “PACIENTE 70 ANOS SOFREU TRAUMA EM TORNOZELO DIREITO EM 06.08.22 FRATURA BIMALEOLAR GRAVE, ONDE FOI SUBMETIDO A VÁRIOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, NO MOMENTO EM REABILITAÇÃO FUNCIONAL COM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO, SEM CONDIÇÕES DE RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORATIVAS”. Id. 8604857.

Dito isto, dispõe o art. 37, § 6º, da CF/88, que; “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”, estabelecendo, por regra, a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado.

A teor do exposto no art. 37, §6º, da CF/88, o ordenamento jurídico albergou a
teoria do risco administrativo
, pela qual o ente de direito público responde, em regra, de forma objetiva pelos danos causados aos administrados, bastando a demonstração do ato ilícito (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre estes, admitindo-se hipóteses de afastamento da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior ou por fato exclusivo de terceiro (em contrapartida à teoria do risco integral).

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DA CORTE
. 2.
Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. 5. Recurso extraordinário desprovido. (STF - RE: 136861 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020).

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que no local onde ocorreu o acidente, a sinalização vertical do quebra-molas está fora dos padrões do manual de sinalização brasileiro e a sinalização horizontal (faixas amarelas da lombada) está visivelmente apagada, o que impossibilita a visualização da sinalização horizontal por qualquer pessoa que passe naquela via.

Sob esse prisma, vislumbrando a inequívoca má conservação da sinalização da lombada, conforme vídeo do local (Id. 8604850), entendo que o Município falhou com seu dever de conservação, sendo a sua omissão, fato gerador do sinistro vivenciado pela parte Recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BURACO NA PISTA. SINALIZAÇÃO EM QUEBRA-MOLAS (LOMBADA) DESGASTADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0005736-11.2021.8.16.0044 Apucarana, Relator: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 04/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/03/2024).

Ademais, o Código de Trânsito impõe aos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, a
promoção da segurança
, conforme o art. 1º, §2º da lei nº 9.503 de 1997. Desta forma, é perfeitamente
possível a responsabilização do Município que, no âmbito de sua circunscrição, deixa de garantir a segurança do trânsito de pedestres na via pública, conforme dispõe o artigo 1º, §3º, do CTB.

Dito isto, de um lado o Município descumpriu o seu dever legal de sinalizar adequadamente a via pública a fim de evitar danos à coletividade, especialmente, por se tratar de um quebra-molas, cuja legislação de trânsito exige a sinalização vertical e horizontal em bom estado de conservação, justamente para prevenir e não colocar em risco a integridade física das pessoas que nela circulam.

Não fosse isto o suficiente, competia ao ente municipal à produção de prova apta a infirmar as narrativas e provas da parte autora, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
, uma vez que, mesmo após devidamente citado, o Município de São Mateus apresentou contestação genérica e a inocorrência de dano moral, sem contudo, juntar um documento que comprovasse a sinalização da via ou os cuidados necessários junto ao trânsito da via no Bairro Morada do Ribeirão.

De outro lado,
apesar de inexistir sinalização adequada acerca do quebra-molas, o acidente discutido na presente demanda poderia ter sido evitado se o condutor estivesse com
total atenção
. Sobre tal ponto, destaca-se o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
: “Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

Assim,
a partir do acervo probatório em análise, entendo, efetivamente, que o referido acidente ocorreu por culpa de ambas as partes
, ao reconhecimento da culpa concorrente e aos danos materiais na proporção de 50% (cinquenta por cento),
fator que não exclui o nexo de causalidade, mas, atenua a responsabilidade do ente público e provoca a redução do valor da indenização devida, conforme prevê o artigo 945 do Código Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE MOTOCICLISTA POR CHOQUE CONTRA POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS ULTRAPASSAGEM DE QUEBRA-MOLAS –
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DA EXISTÊNCIA DO OBSTÁCULO NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER MUNICIPAL – CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – DANOS MORAIS
– QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Constatado que o acidente de trânsito foi deflagrado pela alta velocidade imprimida pelo motociclista e também pela falta de qualquer tipo de sinalização, horizontal ou vertical, da existência de quebra-molas na pista, levando o condutor a perder o controle e se chocar contra poste de energia elétrica, vindo a óbito, resta configurada culpa concorrente entre a vítima e o Poder Municipal, este por descumprir o dever legal de manter a adequada sinalização nas vias públicas
- A perda de um filho em acidente de trânsito gera patente dano moral, o qual deve ser indenizado mediante pagamento de valor condizente com as circunstâncias do caso concreto, incluindo a concorrência de culpas, as finalidades da reparação civil e os parâmetros aceitos pela jurisprudência em casos análogos. Valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - Recurso parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08259740820148120001 MS 0825974-08.2014.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 13/09/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2018).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES GRAVES. NEXO DE CAUSALIDADE. RESULTADO DANOSO. COLOCAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS. DEVER DE INDENIZAR. 1 -
Não respeitando o município as regras contidas no CONTRAN para a instalação do quebra-molas, tais como, necessidade de instalação do quebra-molas na localidade, velocidade permitida e pintura do quebra-molas, deve responder pelos danos morais e materiais causados em acidente de trânsito com a motociclista, resultando lesões graves. 2 - Comprovada a ocorrência do evento danoso e o fato de que ele decorreu de uma negligência do município, resta comprovada a responsabilidade do mesmo pelo acidente.
3 - Os danos materiais restaram comprovados com os recibos e notas fiscais juntados pela Apelada. 4 - Quanto ao cerne do dano moral, consigno que o acidente ocorrido, por si só, em razão da sua natureza e dinâmica, é capaz de incutir dor suficientemente a interferir no estado psicológico da Apelada, causando-lhe aflições e angústias, do que decorre o direito a compensação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO Civel: 02569072720168090130 PORANGATU, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/03/2021).

Portanto, tenho que as provas produzidas nos autos foram capazes de demonstrar a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, dispostos no art. 186 do Código Civil, quais sejam, a ocorrência do dano, o nexo causal e a conduta omissiva culposa da Administração Pública Municipal.

Desta feita, no tocante ao pedido de
danos materiais
no valor de R$ 4.250,40 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais, quarenta centavos)
estes foram devidamente comprovados nos Id. 8604853 (R$ 448,00 – fisioterapia); Id. 8604852 (R$ 1.172,40 – nota fiscal – bicicleta) e Id. 8604862 (R$ 2.630,00 – cuidado hospitalar)
, não tendo havido por parte do Município impugnação específica de tais valores. Contudo, considerando a aplicação da culpa concorrente no patamar de 50% (cinquenta por cento), o ente Municipal é responsável pelo dano material no valor de apenas R$ 2.125,20 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos).

No que tange aos danos morais, restou demonstrada a negligência do Município na sinalização adequada da área onde a parte autora acidentou-se, devendo responder pelos prejuízos morais advindos de sua omissão culposa.

Portanto, não tem dúvida este Juízo de que a situação narrada na inicial causou mais do que meros aborrecimentos ao Recorrente, tendo em vista que teve o dissabor de ter ficado afastado de suas atividades cotidianas e laborais pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias para tratamento, além da dor física e emocional em razão das lesões graves sofridas em seu tornozelo direito – Id. 8604857.

A linha de raciocínio supramencionada é acompanhada pela r. jurisprudência, citando-se, verbi gratia, a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
QUEBRA-MOLAS COLOCADO SEM A NECESSÁRIA SINALIZAÇÃO. QUEDA DE MOTOCICLETA E FRATURA DE CLAVÍCULA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOS (SÚMULA 54 DO STJ) E NA FORMA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9494/97, COM A REDAÇÃO DO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA DESDE A SENTENÇA, UTILIZANDO-SE COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO O IPCA, CONFORME DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO CONCLUIR O JULGAMENTO DO RE Nº 870.947. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00119853620118190014 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 2 VARA CIVEL, Relator: EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 04/10/2017, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2017).

Portanto, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, o Recorrente faz jus ao pedido de indenização pelos danos morais, conforme acima já mencionado. Todavia, o pleito formulado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) extrapola o razoável e esbarra na possibilidade de enriquecimento ilícito, devendo, o valor ser proporcional e razoável à situação concreta, a fim de que não seja apenas reparado o desconforto moral sofrido pelo autor, mas sim servir como reprimenda ao Município para que não volte a cometer atos ilícitos novamente.

Assim sendo, concluo que as provas carreadas aos autos são suficientes a formar o meu convencimento acerca do fato constitutivo do direito autoral em relação aos danos pleiteados diante da responsabilidade objetiva da Administração Pública, bastando para o seu reconhecimento a verificação da relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado, ora demonstrado pela vasta documentação juntada à inicial (fotos, vídeos, laudos médicos, exames médicos, boletim de ocorrência, nota fiscal), além da prova testemunhal produzida.

Desta feita, com relação ao
quantum
a ser fixado a título de indenização, tendo em vista que não se tratou de mero aborrecimento cotidiano, sendo que o evento ocorrido gerou manifesto abalo e aflição em sua esfera moral, além da dor física suportada pelo acidente narrado, entendo adequada para compensar o dano experimentado, a indenização no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que não se mostra exorbitante nem ínfimo, mas sim razoável e adequado para o caso em comento.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, a fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento de R$ 2.125,20 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) a título de 50% dos danos materiais (culpa concorrente), com acréscimo de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso e CONDENAR o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais,

com acréscimo de juros a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do STJ); e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Os valores serão corrigidos, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente, Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, apenas quanto à configuração do dano moral.

Considerando a culpa concorrente reconhecida - com a qual concordo - entendo correta a
condenação pelos danos materiais, nos exatos termos do voto proferido por Vossa Excelência.

Todavia, por essa mesma razão (reconhecida a culpa concorrente), e sabendo-se que o recorrente não observou o devido dever de cuidado
ao transitar de bicicleta pela via pública
, entendo não configurado o dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, apenas para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento de R$ 2.125,20 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) a título de 50% dos danos materiais (culpa concorrente), com acréscimo de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso. Consequentemente, incabível a condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.